Tribunal: TJDFT
Processo: 0734629-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734629-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JOSE GERARDO BRAGA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. Frise-se que, mais recentemente, a Corte Especial do c. STJ estabeleceu, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, que a relativização da impenhorabilidade de verba salarial “reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”. 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que atendidos os critérios fixados pela jurisprudência da Corte Cidadã. 4. No caso específico, tem-se que a dívida atualizada, até fevereiro/2023, ostentava o valor de R$97.820,82 (noventa e sete mil oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), ao passo que o executado/agravante, na qualidade de servidor público aposentado, aufere proventos líquidos de R$5.759,66 (cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos). 5. Além dos proventos de aposentadoria não serem de alta monta, o agravante demonstrou a destinação majoritária da renda ao custeio de despesas ordinárias, além do pagamento de prestação alimentar mensal à sua filha, no importe de R$1.611,38 (um mil seiscentos e onze reais e trinta e oito centavos). Conclui-se, pois, que a penhora pretendida teria aptidão para comprometer a subsistência do agravante e de sua família. 6. Nota-se, também, identificação de veículo em nome do agravante/executado via Renajud, sem que fosse requerida sua penhora. Também não foram adotadas outras providências para localização de bens penhoráveis, limitando-se o exequente/agravado a requerer a penhora sobre os proventos de aposentadoria após a frustração do bloqueio de ativos financeiros passíveis de constrição. 7. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado. 8. Ainda, a penhora de percentual dos proventos do devedor, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução. A situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda e, nessa medida, o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria deve ser indeferido, no intento de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana. 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta e deve ser mitigada quando o valor perseguido na penhora não abale a dignidade humana do devedor e de sua família. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833 do Código de Processo Civil e a assinalada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO AFETA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DA FAMÍLIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de verificar se efetivamente a penhora de percentual da verba salarial acabará por prejudicar subsistência da parte agravante - quando o próprio Tribunal já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009